Tribunal: STF
Processo: ARE 1357259
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-12-17
Data de publicação: 2021-12-17

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    APELAÇÃO CÍVEL. CONVERSÃO DA MOEDA. URV. PREJUÍZO. ÔNUS DA PROVA QUE INCUMBE AO AUTOR. NÃO DEMONSTRADO. PARCELAS INDEVIDAS.



    Ao autor compete o ônus de provar os fatos constitutivos do direito pleiteado, conforme prevê o art. 373, 1 do CPC/2015.



    O reconhecimento do direito aos acréscimos decorrentes da conversão da URV passa pela demonstração, de forma convincente, do prejuízo alegado. Recurso conhecido e provido



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação dos arts. 5°, inciso II; 7°, inciso VI; 22; 37, inciso XV e § 2°; e 39, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, nas razões do recurso extraordinário, a parte recorrente trata de suposta ofensa ao art. 22, inciso VI, da Constituição Federal, matéria de que não se ocupou o acórdão recorrido, o que atrai a incidência da Súmula nº 284/STF, que assim dispõe: “É inadmissível o recurso extraordinário [ ] quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia".



    Nesse sentido, os seguintes precedentes: ARE nº 1.164.498/SP-AgR-ED, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 17/5/19; ARE nº 1.170.961/RJ-AgR-segundo, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 5/4/19 e ARE nº 703.083/SP-AgR-segundo, Segunda Turma, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 21/3/17).



    Ademais, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



     



    (...) extrai-se dos autos que Mano Firmino da Silva ajuizou a presente ação de cobrança visando à recomposição salarial referente ao período em que houve a conversão da moeda em URV, ao argumento de que não foi adotada a metodologia de conversão prevista na Lei Federal n.° 8.880/94.



    De fato, a Lei Federal n.° 8.880/94 estabeleceu duas formas distintas para a conversão da remuneração dos servidores públicos.



    Enquanto os vencimentos dos servidores públicos civis e militares foram convertidos pelo equivalente em URV do último dia do mês (art. 22), a regra para os trabalhadores em geral foi a de que seria considerado o valor da URV do dia do efetivo pagamento (art. 19).



    Como sabido, em ações manejadas por servidores do Poder Judiciário, Legislativo e Ministério Público, tal pretensão foi largamente acolhida pelos Tribunais, eis que estes entes estavam obrigados, por força do disposto no ad. 168 da CF/88, a efetuarem o pagamento de seus servidores até o dia 20 (vinte) de cada mês, e tal fato provocou comprovada perda do valor real dos vencimentos. Daí a razão pela qual esta tese foi abraçada, com amparo no princípio constitucional da irredutibilidade dos vencimentos.



    Já com relação aos servidores do Poder Executivo, a principio, não se vislumbrou redução dos seus vencimentos, por receberem, em tese, suas verbas remuneratórias no mês seguinte, o que denota correta a aplicação da regra segundo a qual a conversão deve ser feita pela URV do último dia daquele mês de competência.



    Contudo, houve casos de servidores do Poder Executivo que receberam seus vencimentos antes do último dia do mês de competência, como ocorria com os servidores dos outros Poderes e, em casos como tais, o prejuízo foi comprovado, tornando-se imperioso o reconhecimento do direito à aplicação do critério insculpido no ad. 19 da Lei n.° 8.880/94.



    Vê-se, pois, que o reconhecimento do direito ora pleiteado passa pela demonstração do prejuízo, incumbindo ao autor o ônus de provar os fatos constitutivos de seu direito, conforme estabelece o artigo 373, I, do CPC/15.



    No caso em apreço, o apelado limitou-se a juntar aos autos, no momento da propositura da açâo, cálculos elaborados unilateralmente e que foram oportunamente impugnados pelo apelante.



    Ressalte-se, ainda, que intimado para se manifestar acerca da desistência da prova pericial por parte do apelante, o apelado anuiu com a desistência e pugnou pela abertura de prazo para apresentação de alegações finais, descartando, assim, a possibilidade de fazer prova dos eventuais prejuízos.



    Nesse contexto fático, registre-se que o pedido inicial não está sendo acolhido porque verificada a fragilidade de prova produzida pelo apelante, que não demonstrou de forma convincente suas alegações, principalmente quanto a ocorrência de prejuízos decorrentes da conversão em desacordo com a Lei.



    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Incidência da Súmula 279 do STF. Sobre o tema, a propósito:



    AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. FUNDAMENTAÇÃO A RESPEITO DA REPERCUSSÃO GERAL. INSUFICIÊNCIA. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. REEXAME DE FATOS. SÚMULA 279/STF 



    1. (...)



    4. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 5. Agravo Interno a que se nega provimento. (RE 1.237.969-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 12/2/2020).



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. MANUTENÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. O recurso extraordinário esbarra no óbice previsto na Súmula 279 do STF, por demandar o reexame de fatos e provas.3. Agravo regimental desprovido. (ARE 1.165.382 – AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 3/3/20).



    RECURSO EXTRAORDINÁRIO – MATÉRIA FÁTICA. O recurso extraordinário não é meio próprio ao revolvimento da prova. (RE 1066713-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Marco Aurélio, DJe 20/2/20).



    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 17 de dezembro de 2021.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente